Tribunal: TJPA
Processo: 0816621-22.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816621-22.2022.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCA MARIA SILVA CANTUARIO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que declarou a nulidade da relação jurídica entre as partes em contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinando a devolução em dobro de valores descontados indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com fixação de juros de mora e correção monetária. O agravante alegou prescrição, decadência, regularidade contratual e ausência de má-fé, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição ou decadência; (ii) apurar a validade da contratação do cartão de crédito consignado e o cumprimento do dever de informação; (iii) analisar a proporcionalidade da indenização por danos morais e da devolução em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos causados por falha na prestação de serviços bancários é de cinco anos, conforme o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do STJ, considerando-se como termo inicial a data do último desconto indevido.

4. Não se configura decadência, pois os descontos indevidos em prestação continuada renovam o termo inicial do prazo a cada mês, conforme o artigo 26, §1º do Código de Defesa do Consumidor.

5. O Banco BMG S.A. não demonstrou o cumprimento do dever de informação adequado e claro sobre o contrato, configurando vício de consentimento e falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

6. A devolução em dobro dos valores descontados, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, é cabível diante da má-fé presumida pela falha no dever de informação.

7. A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 é proporcional, considerando o caráter pedagógico e os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em casos análogos.

8. A correção monetária incide a partir do arbitramento e os juros moratórios a partir do evento danoso, conforme as Súmulas 362 e 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor a demandas de reparação por falhas em serviços bancários, contados do último desconto indevido.

2. Descontos indevidos em prestação continuada renovam o termo inicial da contagem do prazo decadencial mensalmente.

3. Instituições financeiras são responsáveis objetivamente por falhas na prestação de serviços e pelo dever de informação, sendo nulos contratos celebrados sem clareza suficiente.

4. A devolução em dobro de valores indevidos descontados exige demonstração de má-fé presumida, decorrente de vício de informação.

5. Fixação de indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade e os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14, 26, §1º, 27 e 42, parágrafo único; CC, art. 171, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; STJ, AgInt no AREsp

1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 26.10.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0009314-56.2018.8.14.0039, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 18.07.2022.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BMG S.A

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e dei parcial provimento.

Inconformado, o agravante pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição do direito à restituição dos valores descontados indevidamente. Além disso, alega
a decadência do direito autoral para pleitear a anulação do negócio jurídico, nos termos do artigo 178, do Código Civil
.

No mérito, aduz que a
celebração do contrato de cartão de crédito consignado se deu de forma regular, sem a ocorrência de vício de consentimento, ante a legalidade da redução do valor da dívida após o desconto do valor mínimo
. Nesse sentido, pontua a
impossibilidade de restituição em dobro
, em razão da ausência de má-fé.

Ademais, destaca que
a fixação dos juros de mora deve obedecer ao disposto no artigo 405 do Código Civil, ou seja, somente podem incidir a partir da data da citação do ora Agravante. Além disso, em razão do princípio da eventualidade, é certo que eventual correção monetária e juros de mora sobre os danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento.

Por fim, destaca a
inexistência de dano moral, e subsidiariamente,
a necessidade de redução do quantum indenizatório, arbitrado e
m R$5.000,00
, havendo ofensa
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outrossim, de forma subsidiária, pede a compensação em razão das partes serem devedores recíprocos. Finalmente, requer o provimento do presente recurso para determinar que os honorários de sucumbência incidam sobre o valor da condenação.

Ante esses argumentos, requer o recebimento e acolhimento deste recurso para que seja reformada a decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Juízo de admissibilidade:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Questão Preliminar:

Preliminarmente, quanto a prescrição, destaco
que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Nesta toada, o CDC, em seu artigo 27, estabelece o prazo prescricional de cinco anos para o exercício da pretensão de reparação por danos decorrentes de defeitos no produto ou serviço. Destaco:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Desse modo, tratando-se o caso de falha na prestação de serviço por instituição financeira, a pretensão da autora de declarar a inexistência da contratação, será exercida em 05 (cinco) anos, a contar dos descontos alegadamente indevidos.
Além disso, entende a corte superior que o termo inicial da prescrição é a data do último desconto indevido, conforme demonstram os seguintes julgados (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de
descontos

indevidos
, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

Quanto a decadência, tendo em vista art. 26, §1º do CDC,
ela não teria se implementado em razão do desconto indevido ter ocorrido em prestação continuada, o que renova a termo inicial da contagem do prazo a cada mês.

Pelo exposto, rejeito as preliminares do Agravante.

Mérito:

Compulsando os autos, verifico que não merece reparo o fundamento da sentença recorrida, a qual estabelece nos termos do C. STJ:

“
(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes (
contrato de cartão de crédito-RMC)
e deferir a devolução dos valores indevidamente pagos, em dobro, no limite do valor postulado a esse título; referidos
valores deverão ser acrescidos de juros de mora e correção monetária (INPC), a partir de cada cobrança indevida (Súmulas
43
e
54
do STJ).

Defiro ainda, o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido monetariamente a partir desta decisão e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

E por fim, em razão da reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência, e condeno o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
(...)”
.

Observa-se que o Agravante não conseguiu cumprir o dever de
comprovar que o serviço foi prestado regularmente.

No que diz respeito acerca da argumentação referente à legalidade da contratação do
empréstimo consignado na modalidade “Reserva de Margem Consignável”, entendo que
a parte agravante não apresentou argumentos capazes de alterar a decisão impugnada
.

No presente caso, não há elementos que permitam concluir que o banco apelado forneceu informações claras e adequadas sobre a modalidade contratada, o tipo de empréstimo celebrado, as condições e prazos de pagamento, bem como os ônus decorrentes da contratação.

Dessa forma, resta evidente que o banco não se desincumbiu de demonstrar que o serviço foi prestado de maneira regular.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços são objetivamente responsáveis por falhas na prestação do serviço, independentemente de dolo ou culpa, sendo responsáveis pelos danos causados ao consumidor.

Casos como o presente frequentemente envolvem consumidores idosos e aposentados, que, sem a devida orientação, acabam induzidos a contratar modalidades de crédito que atendem exclusivamente aos interesses da instituição financeira.

Na modalidade conhecida como "Reserva de Margem Consignável" (RMC), o pagamento é realizado por meio de descontos mínimos no benefício previdenciário do consumidor, uma prática vantajosa para a instituição financeira, pois permite a aplicação de juros e encargos contratuais por um período prolongado.

Já no empréstimo consignado tradicional, os valores são descontados em parcelas fixas e previamente estabelecidas, permitindo ao consumidor maior clareza na avaliação do contrato e de seus impactos financeiros.

A prática de oferecer um cartão de crédito sob a aparência de um empréstimo consignado tem causado graves prejuízos aos consumidores. Nesse tipo de contrato, é cobrado apenas o valor mínimo, enquanto o saldo restante é refinanciado com juros elevados, o que leva ao superendividamento e transforma o consumidor em um devedor permanente.

Nesta direção, este E. Tribunal de Justiça (grifei):

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO
– PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0009314-56.2018.8.14.0039, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 18/07/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.
Ausência de prova quanto ao cumprimento do dever de informação ao consumidor. Não demonstração da validade da contratação na modalidade RMC;

2.
O recebimento dos valores na conta bancária do consumidor demonstra o elemento volitivo de contratar empréstimo, mas a ausência de demonstração da ciência das cláusulas induz erro substancial e nulidade, na forma do art. 171, II do CC;

3.
Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811469-21.2022.8.14.0051 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/09/2024)

Dessa forma, demonstra-se plenamente cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, a repetição do indébito em dobro em face dos descontos indevidos.

Ademais, tendo em vista a responsabilidade da instituição bancária, de fato, ao analisar minuciosamente os detalhes da disputa em questão, concluo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apropriada e satisfatória para compensar os prejuízos enfrentados pelo apelante, além de servir como uma punição adequada. Nesse sentido se posiciona este E. Tribunal (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. FALSIDADE DA ASSINATURA COMPROVADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONTRATO INVÁLIDO. DANOS MORAIS MINORADOS., À UNANIMIDADE.

1. A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, além da contestação da perícia realizada e, consequentemente, a inexistência de dano moral a ser indenizado.

2. No presente caso houve realização de perícia grafotécnica e a conclusão do
expert
foi no sentido de que a assinatura lançada no contrato apresentado pelo Banco não era do autor, ora apelado, sendo que a recorrente não foi capaz de elidir satisfatoriamente a prova produzida, limitando-se a fazer afirmação sobre “polimorfismo gráfico”, baseado em supostos estudos, sem, contudo, indicar minimamente as fontes científicas em que lastreia a sua argumentação.

3. Segundo o TEMA 466, do STJ, “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”.

4. Danos morais minorados para R$ 5.000,00 considerando os padrões de razoabilidade, às circunstâncias dos autos, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando.

5. Recurso parcialmente provido para diminuir o valor da condenação em danos morais, mantido os demais termos da sentença. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800077-48.2019.8.14.0097 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/05/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE
CANCELAMENTO DE COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 5.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800455-17.2019.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/04/2024).

Ainda, destaco que
de acordo com a
Súmula
362 do STJ, "a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." Por sua vez, a
Súmula

54
do STJ dispõe que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

No tocante ao pedido de
compensação
, conclui-se que não há a comprovação de que houve um proveito econômico por parte do Agravado, apenas a mera disponibilização em conta.

Nesse sentido, é o entendimento do judiciário pátrio
(grifei)
:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA CONTRATUAL - UTILIZAÇÃO DO SALDO - NÃO COMPROVADO. I - Para que a Cédula de Crédito Bancário tenha força executiva, é necessária para além da demonstração do contrato, a apuração do saldo devedor, seja através de planilha ou do respectivo extrato de conta corrente. II - Em se tratando de aferição de liquidez da cédula de crédito bancário
, é imprescindível que o credor demonstre a disponibilização da quantia
e o efetivo gozo pelo beneficiário
. (TJ-MG - AC: 10000212037188001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022)

Dessa forma, conjecturo estar devidamente fundamentada a decisão monocrática agravada, tendo em vista o entendimento das Cortes Superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Belém, 18/12/2024